Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-32.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017173-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), SAMANTA BRIZOLA DE OLIVEIRA - CPF: 044.234.741-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCIVALDO CONCEICAO GOMES DA SILVA - CPF: 043.788.741-30 (PACIENTE), GILBERTO LEITE DE JESUS - CPF: 112.979.281-13 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO
,
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA
.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO GERADO PELA LIBERDADE
.
I
MPROCEDÊNCIA
.

PERICULUM LIBERTATIS
EXTRAÍDO DO
MODUS OPERANDI
E DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA FINS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADO EXAME PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA
. CIRCUNSTÂNCIA
DESIMPORTANTE
PARA OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, investigados pela suposta prática dos crimes de tortura mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. Há seis questões em discussão, saber se:

(
I
) há ausência de fundamentação concreta e individualizada para a segregação cautelar;

(
II
) inexiste contemporaneidade quanto ao perigo gerado pela liberdade;

(
III
) há fragilidade probatória;

(
IV
) a apreensão de pequena quantidade de entorpecente descaracteriza a necessidade da prisão;

(
V
) a presença de predicados pessoais favoráveis autoriza a revogação da custódia;

(
VI
) há suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
, notadamente pela restrição de liberdade da vítima, submetida a agressões físicas e psicológicas, e pela apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

4. O
periculum
libertatis
revela-se contemporâneo, pois é extraído da persistência dos elementos concretos e da dinâmica delitiva investigada, consubstanciando risco atual à ordem pública.

5.
A prisão preventiva exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova exauriente nesta fase processual. Os elementos informativos constantes dos autos conferem suporte mínimo à medida cautelar.

Eventual discussão acerca da suficiência, credibilidade ou robustez dos elementos probatórios demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

6. A quantidade de entorpecentes apreendida afigura-se irrelevante para a controvérsia, porquanto a segregação cautelar pautou-se concretamente nas imputações de tortura, organização criminosa e posse de arma de fogo.

7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, em observância ao Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade concreta dos fatos, ao grau de violência empregada e à necessidade impositiva de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

9. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, notadamente o emprego de violência, ameaça e restrição de liberdade da vítima, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública."

"2. A contemporaneidade do perigo gerado pela liberdade deve ser aferida a partir da atualidade dos fundamentos que justificam a prisão cautelar, decorrentes da própria dinâmica delitiva."

"3. A ausência momentânea de laudos periciais definitivos não infirma a legalidade da custódia cautelar, quando o acervo informativo demonstra a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
A análise do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do
habeas corpus
.
"

"4. É irrelevante a apreensão de pequena quantidade de entorpecente quando a prisão preventiva
está
solidamente amparada nas circunstâncias fáticas de outros delitos imputados aos pacientes."

"5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
."

"6. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta do delito evidencia a insuficiência destas para neutralizar os riscos à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:

LEI N. 9.455/1997. ART. 1º. § 4º. III. LEI N. 10.826/2003. ART. 16. PARÁGRAFO ÚNICO. I. LEI N. 12.850/2013. ART. 2º. CPP. ARTS. 282. § 6º. 312. 313. 315. § 1º. E 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023,
DJe
26/05/2023. TJ-SP, Habeas Corpus Criminal 23757956520248260000, Relatora: Ana Lucia Fernandes Queiroga, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 06/02/2025, publicado em 06/02/2025. TJ-MT, Habeas Corpus Criminal 10071079020268110000, Relator: Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/05/2026, publicado em 31/05/2026. STJ,
AgRg
no RHC 174.670/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023,
DJe
27/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do
s
paciente
s

FRANCIVALDO CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
e
GILBERTO LEITE DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a

5ª Vara Criminal de Sinop
/MT
que, por força da decisão proferida no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, decretou a prisão preventiva dos pacientes
.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente, desde
03/04/2026
, sob a imputação, em tese, dos crimes de
tortura mediante sequestro
,
posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida
e
integração de organização criminosa
(art. 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/97; art. 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/03 e art. 2º da Lei n. 12.850/13).

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta e individualizada para a segregação cautelar; b) inexistência de elementos contemporâneos que justifiquem o perigo gerado pela liberdade; c) fragilidade probatória; d) pequena quantidade de substância entorpecente apreendida; e) presença de predicados pessoais favoráveis; f) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
362640353
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
369623359
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou
pelo
parcial conhecimento
e, no mérito,
pela
denegação
da ordem
(id
.
370508871
).

Registre-se que, embora a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva tenham sido realizadas pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, com o posterior oferecimento da denúncia cessou a competência do Juízo das Garantias, nos termos da sistemática processual vigente. Em razão disso, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que passou a conduzir a ação penal e a exercer a jurisdição sobre o feito, razão pela qual deve ser considerada como autoridade coatora, na presente fase processual, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que est
ão
submetido
s

o
s
paciente
s
, por ordem do Juízo da
5ª Vara Criminal de Sinop
/MT
.

Conforme se extrai da decisão proferida na audiência de custódia, a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva sob o fundamento de que
estão presentes
os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
j
uízo de origem consignou, em síntese, que os
pacientes
teriam atuado em concurso de agentes, restringindo a liberdade da vítima e submetendo-a, em tese, a agressões e
atos de torturas
, circunstâncias que revelariam elevada gravidade concreta da conduta. Destacou, ainda, a apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, munições e outros objetos relacionados à investigação, bem como
,
a existência de elementos indicativos de atuação em contexto de criminalidade organizada.

A decisão ressaltou que o
modus operandi
empregado evidenciaria risco concreto à ordem pública, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar os riscos identificados.
Vejamos excerto da decisão:

“(...).

A custódia cautelar, aqui,
não se fundamenta na gravidade abstrata dos delitos imputados
, mas sim em circunstâncias concretas reveladas pelos autos. Segundo os elementos informativos até aqui reunidos,
os fatos teriam sido praticados em concurso de agentes, em contexto de privação da liberdade da vítima, com notícia de sua submissão a agressões e atos de tortura, além da apreensão, no local, de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e munições correlatas
. Trata-se, portanto, de
quadro fático que
evidencia
, em tese, acentuada periculosidade concreta e risco real de reiteração delitiva ou de renovação da violência, caso o custodiado seja imediatamente colocado em liberdade
.

(...)
.

Aplicando-se tal diretriz ao presente caso, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva
decorre exatamente do modo de execução atribuído ao custodiado e aos corréus: pluralidade de agentes, restrição da liberdade da vítima, violência concreta e presença de arma de uso restrito com identificação suprimida
. Não se trata, assim, de motivação replicável a qualquer delito, mas de
fundamentação extraída de circunstâncias individualizadas dos autos, aptas a demonstrar que a liberdade do custodiado, neste momento, representa risco efetivo à ordem pública
.

Além disso,
o conjunto informativo aponta, ainda em caráter indiciário, para possível inserção dos envolvidos em ambiente de criminalidade organizada
. Embora tal circunstância dependa de aprofundamento investigativo e futura comprovação sob contraditório,
ela reforça, nesta fase inicial, a necessidade de resguardar a ordem pública e de interromper eventual atuação delitiva articulada
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva, em hipóteses dessa natureza, quando a decisão estiver amparada em elementos concretos reveladores da necessidade de conter a atuação do grupo criminoso e evitar a continuidade das atividades ilícitas, inclusive diante da insuficiência das medidas cautelares diversas. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023,
DJe
26/05/2023.

(...).

A contemporaneidade do perigo também está evidenciada. A prisão decorreu de fato ocorrido na mesma data, em contexto de pronta intervenção policial, de modo que o periculum
libertatis
não é presumido nem pretérito, mas atual e extraído da própria dinâmica da ocorrência. Assim, resta atendida a exigência do art. 315, § 1º, do CPP, uma vez que o risco cautelar decorre de circunstâncias concretas e contemporâneas aos fatos
.

Também
reputo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
. Em contexto que envolve, em tese, v
iolência concreta contra a vítima, restrição de liberdade, pluralidade de agentes, arma de uso restrito com numeração suprimida e indícios de atuação criminosa estruturada
, providências como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar
não se mostram aptas, com a mesma eficácia, a neutralizar o risco concreto de reiteração, a resguardar a integridade da vítima e a impedir interferências indevidas na apuração
.

No tocante ao argumento defensivo fundado na
presunção de inocência e nas condições pessoais favoráveis
do custodiado, cumpre registrar que tais circunstâncias,
embora juridicamente relevantes, não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando concretamente demonstrada a necessidade da medida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que predicados pessoais favoráveis, inclusive primariedade e bons antecedentes, não prevalecem diante da presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP
.

Registre-se, ainda, que
eventual ausência de antecedentes ou de outros registros criminais, embora favorável ao custodiado, não esvazia o periculum
libertatis
concretamente demonstrado pelas circunstâncias do caso
. A
cautelaridade
, aqui, não se ancora em maus antecedentes ou reincidência, mas na gravidade concreta do fato, no modo de execução descrito nos autos e no risco atual à ordem pública. (...).” (Auto de Prisão em Flagrante n. 1005132-10.2026.8.11.0040 - ids. 229041432 e
229041433)

Posteriormente, ao prestar informações nest
a ação constitucional
, a autoridade coatora esclareceu que os elementos colhidos na investigação apontam, em tese, que os pacientes teriam participado diretamente da rendição da vítima mediante emprego de arma de fogo, mantendo-a privada de sua liberdade por aproximadamente duas horas.

Segundo relatado, durante esse período a vítima teria sido submetida a agressões físicas
e psicológica
, ameaças e afogamento simulado, além de ter sido constrangida a prestar informações em contexto descrito como “tribunal do crime”. As informações também fazem referência à existência de indícios de atuação coordenada entre os envolvidos e à possível vinculação dos fatos a organização criminosa.

À luz desse contexto fático-processual, passa-se ao exame das teses deduzidas pela impetrante

I
.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

A
D
efesa sustent
ou
, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base em
fundamentos genéricos e abstratos
, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

D
a análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas extraídas da investigação, não se limitando à reprodução de fórmulas genéricas ou à mera gravidade abstrata dos delitos imputados.

Nos termos dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige a demonstração concomitante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da presença de elementos concretos aptos a evidenciar o perigo decorrente da liberdade do investigado.

No caso em exame, tais requisitos mostram-se presentes.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em contexto investigativo relacionado, em tese, à prática dos delitos de tortura, organização criminosa e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

Segundo os elementos informativos colhidos até o momento, os pacientes teriam atuado em concurso de agentes, restringindo a liberdade da vítima e submetendo-a a agressões físicas e psicológicas, mediante emprego de violência e grave ameaça.

Além disso, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, munições, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e outros objetos de interesse para a investigação.

As informações prestadas pela autoridade coatora revelam, ainda, que a vítima teria sido atraída ao local mediante
emboscada
, permanecendo privada de sua liberdade por aproximadamente duas horas, período em que teria sido submetida a agressões, ameaças e afogamento simulado, circunstâncias que evidenciam, em tese, elevado grau de violência e periculosidade concreta da conduta investigada.

Cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau não fundamentou a prisão preventiva apenas na natureza dos delitos investigados, mas sobretudo na forma de sua execução. Conforme consignado na decisão impugnada, os elementos colhidos até então indicam que a vítima teria sido submetida a sucessivos atos de violência física e psicológica, praticados por mais de um agente, em contexto de aparente punição privada, circunstância que extrapola significativamente os limites da gravidade inerente aos tipos penais imputados.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta se evidencia pelo emprego de grave ameaça e pela atuação conjunta de diversos agentes, circunstâncias aptas a demonstrar maior periculosidade e risco à ordem pública.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a custódia cautelar
se mostra
adequada quando fundada na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito praticado com grave ameaça e em concurso de agentes, inclusive com participação de adolescente
vejamos
:

“(...). 4. A
prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e em concurso de agentes
, incluindo um adolescente. (...).” (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23757956520248260000 Guarujá, Relatora: Ana Lucia Fernandes Queiroga, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 06/02/2025, publicado em 06/02/2025)

A orientação acima se amolda ao caso em exame, em que os elementos informativos apontam para atuação coordenada dos pacientes, mediante violência e grave ameaça, em contexto que revela acentuada gravidade concreta.

A
suposta privação da liberdade da vítima, associada à prática de agressões físicas, ameaças, afogamento simulado e utilização de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, evidencia quadro fático que autoriza a conclusão de que a liberdade dos pacientes representa risco concreto à ordem pública.

Além disso, a apreensão de armamento com numeração suprimida não constitui circunstância acessória ou secundária. Trata-se de elemento indicativo de maior potencial ofensivo da conduta e de inserção em contexto de criminalidade mais estruturada, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Desse modo, a decisão impugnada observou as exigências dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação concreta, vinculada às peculiaridades do caso e apta a demonstrar a presença simultânea do
fumus
commissi

delicti
e do
periculum

libertatis
.

A impetrante argumentou, ainda, que o decreto prisional
não individualizou adequadamente a conduta dos pacientes
, limitando-se a reproduzir a narrativa policial e a atribuir responsabilidade coletiva aos investigados.

Igualmente não procede a alegação de ausência de fundamentação individualizada.

A
leitura da decisão impugnada, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia situação diversa.

Embora os fatos tenham sido praticados em contexto de atuação conjunta, o magistrado de origem não se limitou a afirmar genericamente a existência de concurso de agentes. Ao contrário, consignou que os elementos informativos então disponíveis apontavam para a participação direta dos pacientes na abordagem da vítima, em sua manutenção sob restrição de liberdade e nos atos de violência física e psicológica que teriam sido praticados durante o período em que permaneceu sob domínio dos investigados.

As informações encaminhadas a esta Corte esclarecem, inclusive, que os pacientes figuram, em tese, como executores diretos das condutas investigadas, circunstância que afasta a alegação de que a prisão teria sido decretada com base em mera imputação coletiva ou por simples associação subjetiva aos demais envolvidos.

Importa registrar que a exigência de fundamentação individualizada não significa que o magistrado deva elaborar motivação completamente distinta para cada corréu quando os fatos investigados decorrem de atuação conjunta e os fundamentos cautelares são comuns a todos os envolvidos. O que se exige é a demonstração de que os elementos concretos utilizados para justificar a prisão guardam pertinência com a situação processual dos investigados.

E isso ocorreu na espécie.

A decisão impugnada identificou circunstâncias específicas relacionadas aos pacientes, destacando a atuação conjunta na prática dos fatos, a violência empregada, a restrição da liberdade da vítima e o contexto investigativo de possível atuação vinculada à criminalidade organizada.

P
ortanto,
n
ão se
trata de
decreto prisional fundado em presunções abstratas ou em referências genéricas à gravidade dos delitos.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de individualização não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, inexistindo violação ao disposto no art. 315 do Código de Processo Penal.

II
. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
QUANTO AO PERIGO GERADO PELA LIBERDADE

A
D
efesa sustent
ou
que a prisão preventiva seria ilegal por ausência de contemporaneidade do perigo cautelar, afirmando que o
j
uízo de origem teria confundido contemporaneidade dos fatos com contemporaneidade do risco processual, sem demonstrar concretamente de que forma a liberdade dos pacientes colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A argumentação não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a demonstração de perigo atual e concreto para legitimar a prisão preventiva, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito.

N
o caso, o decreto prisional não se fundamentou exclusivamente na proximidade temporal entre os fatos e a prisão.

Ao contrário, o
j
uízo de origem apontou circunstâncias concretas extraídas dos autos, consistentes na suposta prática de atos de tortura, na restrição da liberdade da vítima, no emprego de violência física e psicológica, na utilização de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e na possível atuação coordenada entre diversos agentes.

Assim, o
periculum
libertatis
foi extraído do próprio
modus operandi
atribuído aos investigados, considerado especialmente grave e revelador de periculosidade concreta.

Embora correta, em tese, a distinção feita pela
D
efesa entre contemporaneidade dos fatos e contemporaneidade do perigo, ela não favorece os pacientes. Isso porque o risco cautelar não decorre apenas da recente ocorrência dos fatos, mas da persistência dos elementos concretos revelados pela dinâmica delitiva investigada.

A suposta submissão da vítima a cárcere privado, agressões físicas, ameaças e afogamento simulado, associada ao emprego de arma de fogo de uso restrito e à atuação conjunta dos investigados, constitui circunstância apta a demonstrar risco atual à ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado que a contemporaneidade do
periculum
libertatis
deve ser aferida a partir da atualidade dos fundamentos que justificam a prisão cautelar, e não da mera data dos fatos investigados
, vejamos
:

“(...). 3.
A contemporaneidade do periculum
libertatis
refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão e não à data dos fatos investigados,
sendo legítima a custódia quando evidenciado risco concreto à ordem pública, especialmente em hipóteses de atuação em grupo criminoso
.
(...).” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10071079020268110000, Relator: SERGIO VALERIO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/05/2026, publicado em 31/05/2026)

Outrossim
, a contemporaneidade exigida pelo art. 312 do Código de Processo Penal não pressupõe a demonstração de novos delitos ou de reiteração criminosa posterior aos fatos investigados. Exige-se apenas a existência de elementos atuais que evidenciem a necessidade da medida, requisito satisfeito quando o próprio contexto fático revela especial periculosidade dos agentes e risco concreto à ordem pública.

Portanto, a alegada ausência de contemporaneidade não prospera, pois o risco cautelar decorre da persistência da periculosidade revelada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta dos fatos, fundamentos que permanecem atuais e justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

III
. DA

FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A Defesa sustentou
que os elementos informativos produzidos até o momento seriam insuficientes para justificar a prisão preventiva
, destacando a inexistência de laudo de lesão corporal conclusivo, de laudo balístico referente à arma apreendida e de perícias nos aparelhos celulares arrecadados durante o flagrante.

Argumentou, ainda,
que a investigação se encontra em fase embrionária, inexistindo suporte probatório mínimo para sustentar as imputações formuladas
. Aduz, também,
que a decisão impugnada teria utilizado a mera pluralidade de agentes como fundamento cautelar autônomo
e
que não haveria elementos concretos aptos a amparar a hipótese investigativa de atuação vinculada à organização criminosa
.

Por fim, aduziu
que a ausência das diligências periciais mencionadas evidenciaria a fragilidade da imputação e dos fundamentos da custódia cautelar
.

As alegações não merecem acolhimento.

É pacífico o entendimento de que a prisão preventiva não exige prova exauriente da materialidade delitiva nem certeza quanto à autoria, requisitos próprios da sentença condenatória. Para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, exige-se apenas a demonstração da materialidade em grau inicial e a presença de indícios suficientes de autoria, além da verificação concreta de pelo menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a prisão preventiva demanda a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, além da presença de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar, não sendo exigível, nesta fase processual, a formação de juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do investigado
. Confira-se:

“(...) 1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria
. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...)” (STJ,
AgRg
no RHC 174.670/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023,
DJe
27/02/2023)

A cognição exercida nesta fase é necessariamente sumária, voltada à aferição da plausibilidade da imputação e da necessidade da medida cautelar, sem antecipação do juízo definitivo acerca da responsabilidade penal dos investigados.

No caso, os autos revelam a existência de elementos informativos aptos a sustentar, em juízo de probabilidade, a ocorrência dos fatos investigados e a participação dos pacientes. Consta do procedimento o auto de prisão em flagrante, os depoimentos colhidos pela autoridade policial, o relato da vítima, os termos de apreensão dos objetos arrecadados e demais elementos produzidos imediatamente após os acontecimentos, os quais conferem suporte mínimo à persecução penal em curso.

Também não procede a alegação
de que a decisão impugnada teria se fundamentado exclusivamente na mera pluralidade de agentes
.

Da leitura do
decisum
, verifica-se que o concurso de pessoas foi considerado dentro de um contexto fático mais amplo, caracterizado pela alegada restrição da liberdade da vítima, pela violência empregada, pela apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e por indícios de atuação coordenada entre os envolvidos.

O que se valorou cautelarmente não foi a simples presença de mais de um agente no local dos fatos, mas a suposta atuação conjunta na execução das condutas investigadas, circunstância que, em tese, potencializa a capacidade lesiva da ação e reforça a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir, já nesta fase inicial da investigação, demonstração cabal de estabilidade associativa, divisão formal de tarefas, hierarquia definida ou estrutura organizacional consolidada. Tais elementos dizem respeito à comprovação de eventual organização criminosa e constituem matéria afeta ao mérito da persecução penal, a ser apreciada à luz do conjunto probatório produzido durante a investigação e a eventual instrução processual.

De igual modo, não prospera a alegação
de que a ausência de laudo de lesão corporal conclusivo, de laudo balístico ou de perícias nos aparelhos celulares apreendidos comprometeria a validade da custódia cautelar ou evidenciaria fragilidade probatória da investigação
.

A inexistência momentânea dessas diligências concluídas não equivale à ausência de elementos indicativos da prática dos fatos investigados. Trata-se de providências investigativas ainda em desenvolvimento, cujos resultados poderão reforçar, infirmar ou complementar o acervo informativo já existente, sem afastar a plausibilidade das imputações neste momento processual.

Com efeito, a materialidade delitiva, em sede cautelar, pode ser demonstrada por diversos elementos informativos idôneos, dentre eles o relato da vítima, os depoimentos colhidos pela autoridade policial, os registros produzidos imediatamente após os fatos e os demais elementos constantes do procedimento investigatório.

Assim, a ausência de laudo conclusivo não impede a consideração cautelar da alegada violência empregada ou da restrição da liberdade da vítima, da mesma forma que a inexistência de perícia balística concluída não descaracteriza a apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida nem impede sua valoração como elemento integrante do contexto investigado.

No tocante à alegação
de inexistência de elementos mínimos aptos a sustentar a hipótese investigativa de organização criminosa
, observa-se que os dados até então produzidos apontam, em tese, para atuação coordenada de diversos agentes, utilização de violência para imposição de castigo e obtenção de informações, realização de chamadas de vídeo durante os fatos e referências à submissão da vítima ao denominado “tribunal do crime”.

Tais circunstâncias, embora ainda sujeitas à necessária confirmação no curso da investigação, ultrapassam a mera constatação de concurso eventual de pessoas e conferem plausibilidade à linha investigativa adotada pela autoridade policial. Não se exige, para fins cautelares, demonstração exauriente dos requisitos previstos na Lei n.º 12.850/2013, tampouco comprovação definitiva de hierarquia, estabilidade, permanência ou divisão estruturada de tarefas, matérias que deverão ser analisadas oportunamente à luz do conjunto probatório produzido.

Cumpre destacar, ademais, que a custódia cautelar não se encontra amparada exclusivamente na hipótese de organização criminosa. A decisão impugnada também se fundamenta na gravidade concreta dos fatos, na alegada restrição da liberdade da vítima, na violência supostamente empregada, na atuação conjunta dos investigados e na apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

Desse modo, ainda que se questione a suficiência dos elementos atualmente existentes para a configuração definitiva do delito previsto na Lei n.º 12.850/2013, tal circunstância não seria suficiente para afastar os demais fundamentos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem.

Ademais, eventual discussão acerca da suficiência, credibilidade ou robustez dos elementos probatórios demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Des
cabe, nesta sede, antecipar juízo de mérito acerca da procedência das imputações ou da força probatória dos elementos produzidos, matéria que deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV
. DA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA

A
D
efesa destac
ou
que foi apreendida apenas reduzida quantidade de substância análoga à maconha, circunstância que, segundo sustenta, demonstraria a ausência de dedicação à atividade criminosa e enfraqueceria a necessidade da prisão preventiva.

O argumento não possui relevância para o deslinde da controvérsia.

Conforme se verifica dos autos, a prisão preventiva não foi decretada em razão da apreensão da substância entorpecente, tampouco teve como fundamento central eventual prática do delito de tráfico de drogas.

Ao contrário, a custódia cautelar foi justificada pelas circunstâncias relacionadas às imputações de tortura, organização criminosa e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, especialmente diante da violência empregada, da restrição da liberdade da vítima e dos demais elementos concretos apontados pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, a quantidade de droga apreendida mostra-se circunstância periférica e incapaz de afastar os fundamentos cautelares reconhecidos na decisão impugnada.

Ainda que se admitisse a reduzida expressividade da apreensão sob a ótica da legislação de drogas, tal circunstância não teria o condão de neutralizar os demais elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

Portanto, a tese defensiva não se revela apta a demonstrar qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

V
. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A impetrante sustent
ou
que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, destacando residência fixa, atividade laborativa lícita, vínculos familiares e ausência de mandados de prisão pendentes.

Embora tais circunstâncias sejam relevantes para a análise global da situação processual dos investigados, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

De acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça, no Enunciado n.º 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Quanto ao paciente Gilberto Leite de Jesus, a
D
efesa enfatiz
ou
sua recente maioridade civil e penal.

Todavia, embora a juventude do investigado constitua circunstância digna de consideração, ela não representa causa legal de revogação da prisão preventiva nem afasta automaticamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ausentes elementos concretos que demonstrem
a
desnecessidade da medida extrema, não há como atribuir às condições pessoais favoráveis eficácia suficiente para afastar a custódia cautelar regularmente fundamentada.

VI
. DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Por fim, a
D
efesa sustent
ou
que eventual necessidade cautelar poderia ser adequadamente atendida mediante a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

N
esse ponto
,

também
não assiste razão à impetrante.

Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

Todavia, a análise da adequação das cautelares diversas deve ser realizada à luz das peculiaridades concretas do caso.

Na hipótese dos autos, o
j
uízo de origem consignou expressamente a insuficiência das medidas alternativas, fundamentando sua conclusão na gravidade concreta dos fatos investigados, na violência empregada contra a vítima, na restrição de sua liberdade, na apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e nos indícios de atuação em contexto de criminalidade organizada.

Tais circunstâncias revelam quadro fático que extrapola situações ordinárias em que medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com determinadas pessoas ou monitoração eletrônica seriam suficientes para neutralizar os riscos identificados.

A
D
efesa
fundamentou
que o magistrado não demonstrou concretamente a inadequação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Contudo, a leitura da decisão impugnada
evidencia
que a conclusão pela insuficiência das cautelares decorreu justamente da análise das circunstâncias concretas do caso, e não de mera afirmação abstrata.

A alegada submissão da vítima a cárcere privado, agressões físicas, ameaças e afogamento simulado
evidencia
, em tese, elevado grau de intimidação e violência, circunstância incompatível com a adoção de providências cautelares menos severas.

O
s elementos investigativos apontam para atuação conjunta dos envolvidos, circunstância que reforça a necessidade de preservação da ordem pública e da própria eficácia da persecução penal.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na conclusão do Juízo de origem quanto à insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante d
o exposto, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não se constatam, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação aptas a ensejar a concessão da ordem.

À vista de todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
FRANCIVALDO CONCEICAO GOMES DA SILVA
e
GILBERTO LEITE DE JESUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026